Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
A consulta ao andamento processual do RE 851.241/DF (TEMA 817/STF) indica a ocorrência do seu trânsito em julgado em 8/4/2022. Em atendimento ao pronunciamento de ID 33983077, dê-se vista ao órgão ministerial de segunda instância para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora